Tribunal: TJSP
Processo: 1007082-87.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação monitória fundada em cheques prescritos. Sentença de procedência da ação monitória determinando a constituição do título executivo no valor atualizado apresentado pelo autor. Recurso do curador especial, ora embargante. Apelação por negativa geral. Insurgência recursal quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária. Correção monetária. Recomposição devida desde a data de

Ementa:
Apelação. Ação monitória fundada em cheques prescritos. Sentença de procedência da ação monitória determinando a constituição do título executivo no valor atualizado apresentado pelo autor. Recurso do curador especial, ora embargante. Apelação por negativa geral. Insurgência recursal quanto ao termo inicial dos juros e correção monetária. Correção monetária. Recomposição devida desde a data de emissão constante da cártula. Juros moratórios. Incidência a partir da primeira apresentação para pagamento na instituição bancária (Tema 942). Sentença mantida. Honorários majorados.
Recurso improvido.